Tribunal: TJES
Processo: 5004825-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004825-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGOR COMETTI FERREIRA
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004825-34.2022.8.08.0000

Agravante: Igor Cometti Ferreira

Agravado: Município de Aracruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação mandamental impetrada por Igor Cometti Ferreira, que indeferiu o pedido liminar.

A agravante aduz, em síntese, que (a) foi aprovado na 9ª (nona) posição no Concurso Público – Edital nº 002/2018/PMAES, para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para cargos de professor, certame homologado no dia 22 de maio de 2019, havendo ocorrido a convocação dos seis primeiros colocados, sendo que dois não assumiram a vaga; (b) a municipalidade possui 12 (doze) professores contratados temporariamente para o mesmo cargo, desempenhando as mesmas funções do cargo para o qual o impetrante foi aprovado; (c) a Prefeitura de Aracruz publicou o Processo Seletivo - Edital SEMED nº 004/2021, no dia 23 de novembro de 2021, contratando temporariamente professores de ensino fundamental de história (mesma função do impetrante), disponibilizando um total de novas 5 (cinco) vagas, sendo que tais vagas teriam que ter sido destinadas aos candidatos aprovados no concurso público, que já se encontrava homologado; (d) as autoridades coatoras optaram por simples contratações temporárias, em detrimento da convocação dos aprovados no concurso público, configurando preterição do direito do agravante. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua nomeação no cargo de professor de história.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no id. 2770320.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 2739024.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no id. 2901378, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 20/09/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id. 2770320.

Como já decidiu este e. TJES, “
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu que a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva porque os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço (AgRg no RMS 48.331/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17-03-2016, DJe 01-04-2016).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190020094, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

De igual a teor:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas ofertadas no edital do certame, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novos postos no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes.

2. A contratação de terceirizados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do concurso. Precedentes.

3. Segurança denegada.

(MS 22.745/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 07/12/2021)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EDITAL DIREITO Á NOMEAÇÃO EXPECTATIVA DE DIREITO - CADASTRO DE RESERVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO PROVIDO.

1. Quando se tratar de concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. Já em situação diversa, isto é, quando o candidato aprovado encontra-se fora do número de vagas previsto no edital, existe apenas e tão somente uma expectativa de direito, que depende do surgimento de novas vagas no prazo de validade do certame e do interesse da Administração Pública no preenchimento dessas vagas.

2. A contratação de servidores para ocupar cargo ou função por designação temporária não gera, por si só, direito absoluto à nomeação de candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170022201, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021) (g. n.)

Assim, ao menos para fins de análise do pedido de tutela de urgência tem-se que a mera contratação de servidores a título temporário não evidencia, por si só, a existência de preterição ao direito do candidato aprovado em concurso, sendo perfeitamente possível tal contratação para atender a situação excepcional decorrente de afastamento temporário de servidores de suas funções, não ensejando, portanto, de plano, a preterição invocada pelo agravante, ante a ausência de prévia demonstração da existência de cargo efetivo vago.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU RESERVA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como já decidiu este e. TJES, “
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu que a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva porque os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço (AgRg no RMS 48.331/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17-03-2016, DJe 01-04-2016).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190020094, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

2. Ao menos para fins de análise do pedido de tutela de urgência tem-se que a mera contratação de servidores a título temporário não evidencia, por si só, a existência de preterição ao direito do candidato aprovado em concurso, sendo perfeitamente possível tal contratação para atender a situação excepcional decorrente de afastamento temporário de servidores de suas funções, não ensejando, portanto, de plano, a preterição invocada pelo agravante, ante a ausência de prévia demonstração da existência de cargo efetivo vago.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.